Tribunal: TJDFT
Processo: 0717697-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717697-70.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: L. M. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA JARICIA CANDIDO DOS SANTOS D E C I S Ã O Embargos de declaração (com efeitos modificativos) opostos pelo Distrito Federal contra acórdão desta 2a Turma Cível. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator